Tribunal: TCU
Processo: 016.439/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de possíveis irregularidades na execução do objeto do Convênio/ME/Associação Gomes de Matos/DF 164/2006, no âmbito do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Associação Gomes de Matos/DF contra o Acórdão 4580/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c. artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno/TCU, não conhecer do recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.